Tribunal: TJES
Processo: 5010409-30.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010409-30.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANDRO DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: MOTO VIX SERRA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010409-30.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SILVANDRO DE SOUZA SANTOS

RECORRIDA: MOTO VIX SERRA LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA DE PREPOSTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O autor adquiriu uma motocicleta nova, efetuou o pagamento da entrada e das taxas de licenciamento, mas teve a entrega do bem recusada pela concessionária em razão de erro no registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a orientação do vendedor para que o consumidor realizasse o emplacamento de forma prematura configura falha na prestação do serviço; (ii) verificar a responsabilidade da concessionária pela retenção do veículo e pela exigência de novos pagamentos para regularização documental; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral pela privação de uso de instrumento de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC. O fornecedor responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 34 do mesmo diploma legal.

4. As provas documentais, especialmente os diálogos de WhatsApp (ID 18756177), comprovam que o vendedor da recorrida instruiu o autor a realizar o emplacamento antes da confirmação do repasse bancário, o que gerou a inconsistência no gravame. O erro administrativo decorreu diretamente da má orientação prestada pela concessionária, não podendo o ônus da regularização ser transferido ao consumidor.

5. A retenção indevida de veículo novo e quitado, essencial para a atividade profissional do autor como entregador, somada à tentativa da ré de impor a aceitação de um contrato de "veículo usado" para sanar vício próprio, configura abalo moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a entrega do bem regularmente documentado às expensas da recorrida e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

7. Tese de julgamento: "1. A orientação equivocada de preposto que induz o consumidor a erro em trâmites administrativos configura falha na prestação do serviço, sendo de responsabilidade do fornecedor o ônus da regularização documental sem custos adicionais ao cliente. 2. A retenção injustificada de veículo essencial ao trabalho e o descaso na solução de erro provocado pela própria concessionária ensejam reparação por danos morais."

Referências:
CDC, arts. 14 e 34; STJ, AgRg no AREsp 513.971/MT.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto (ID 18756774) por
SILVANDRO DE SOUZA SANTOS
em face da sentença que julgou improcedentes (ID 18756770) os pedidos formulados contra a
MOTO VIX SERRA LTDA
. O autor relatou na petição inicial a aquisição de uma motocicleta
Honda CG 160 Start
, mediante o pagamento de
R$ 3.082,00
a título de entrada. Afirmou que, embora tenha cumprido as obrigações contratuais e quitado as taxas administrativas, a entrega do veículo foi recusada pela concessionária sob a justificativa de erro documental na anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito.

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral. O magistrado considerou que não ficou demonstrado quem deu causa ao erro no registro do gravame e que a parte autora não aceitou a proposta de formalização de um novo contrato para regularizar a situação fática.

Inconformado, o recorrente apresentou razões recursais defendendo a existência de
falha na prestação do serviço
. Sustenta que agiu em conformidade com as instruções dos prepostos da recorrida e que a responsabilidade pela higidez documental do negócio é da fornecedora. Pleiteia a reforma integral da sentença para que a ré seja compelida a entregar o bem e condenada ao pagamento de reparação por danos morais.

As contrarrazões foram devidamente protocoladas pela recorrida, que reiterou a tese de culpa exclusiva do consumidor e requereu o desprovimento do apelo.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A peça é
tempestiva
, conforme atesta a certidão de
ID 92606890
. Quanto ao preparo, o recorrente formulou pedido de
assistência judiciária gratuita
, fundamentado no art. 98 do CPC. Diante da comprovação da insuficiência de recursos,
DEFIRO
o benefício pleiteado.

Portanto, satisfeitos os requisitos legais estabelecidos no art. 42 da Lei nº 9.099/95,
CONHEÇO
do recurso inominado.

III. MÉRITO

III.1. Da Falha na Prestação de Serviço

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária recorrida é
objetiva
, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme estabelece o art. 14 do CDC.

Nesse regime, o fornecedor responde pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal e do prejuízo.

No caso em tela, o conjunto probatório, especialmente as conversas de WhatsApp de
ID 18756177
, demonstra que o recorrente seguiu rigorosamente as orientações do vendedor Lucas, preposto da recorrida.

O vendedor instruiu explicitamente o consumidor a efetuar o pagamento das taxas de licenciamento e realizar o emplacamento de forma antecipada para "agilizar a liberação do veículo".

Tal orientação induziu o consumidor a erro, resultando em um registro documental sem a anotação de alienação fiduciária, uma vez que o banco ainda não havia efetuado o repasse à concessionária.

A alegação de
culpa exclusiva do consumidor
não prospera. Nos termos do art. 34 do CDC, o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos.

Se a irregularidade documental decorreu de um procedimento orientado pela própria empresa, o ônus da regularização não pode ser transferido ao consumidor. A exigência de pagamento de novas taxas e a assinatura de um contrato de "veículo usado" para sanar um vício criado pela má orientação da fornecedora configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A jurisprudência é pacífica quanto ao dever do fornecedor de responder pelos riscos de sua atividade:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. TEORIA DO RISCO/ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal.
2. Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 3. O aresto impugnado, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico ao afirmar que o ora recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, estando configurada a falha na prestação do serviço.
A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 543.437/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 13/2/2015.)

Portanto, restou configurado o defeito no serviço, consubstanciado na retenção indevida da motocicleta regularmente quitada pelo consumidor. A recorrida tem o dever de entregar o bem devidamente documentado, arcando com os custos necessários para a correção do erro administrativo por ela provocado.

III.2. Do Dano Moral

A conduta da recorrida ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O recorrente, que atua como entregador de aplicativo, adquiriu a motocicleta como instrumento essencial de trabalho.

A privação do uso de um bem novo, após o pagamento da entrada de
R$ 3.082,00
e o cumprimento de todas as exigências burocráticas, gera angústia e frustração que atingem a dignidade do consumidor.

A situação fática revela a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. O recorrente foi compelido a desperdiçar tempo vital e energia tentando solucionar um imbróglio administrativo criado pela própria concessionária. A exigência abusiva de novas taxas e a tentativa de compelir o autor a aceitar um contrato de "veículo usado" para corrigir erro da ré agravam o abalo moral, configurando descaso com o consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de entrega de veículo adquirido gera dever de indenizar:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE CARRO USADO FRUSTRADA APESAR DO COMPRADOR TER DEPOSITADO O ADIANTAMENTO AVENÇADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. PRECEDENTES 1.
Em virtude da ausência de entrega do veículo usado objeto de contrato e em face do pagamento pelo comprador do valor ajustado, fica configurado o dano moral merecedor de reparação econômica.
2. Este Sodalício Superior intervém para alterar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 3. O agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83, do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 513.971/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 22/9/2014.)

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
. O montante deve compensar o sofrimento da vítima e exercer função pedagógica sobre o fornecedor, evitando a reiteração da conduta. Diante da essencialidade do bem para o trabalho do autor e do longo período de retenção indevida, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem (ID 18756770) e julgar
PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente na entrega da motocicleta
Honda CG 160 Start
, Placa: SGL7E36, Chassi: 9C2KC2500SR114098, devidamente regularizada perante o órgão de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
limitada a
R$5.000,00 (cinco mil reais)
;

b) determinar que a recorrida arque integralmente com os custos de vistoria, licenciamento e taxas administrativas necessárias para a correção do erro documental, sem qualquer repasse de ônus ao consumidor;

c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária a partir desta decisão.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)